Tribunal: TJPA
Processo: 0120030-22.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0120030-22.2015.8.14.0051

APELANTE: MARIANO DOS SANTOS MOUSINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV). NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, em razão de motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) reexaminar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal não prospera, pois não demonstrado prejuízo concreto, sendo certo que a condenação não se fundamentou exclusivamente nesse elemento, mas em conjunto probatório robusto produzido sob contraditório judicial.

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, tratando-se de recomendação legal, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios idôneos.

5. A matéria encontra-se preclusa, uma vez que não arguida oportunamente, nos termos dos arts. 571, 572, 573 e 581, IV, do CPP.

6. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois amparada em elementos consistentes, como laudos periciais e depoimentos testemunhais coerentes que indicam a autoria delitiva.

7. A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede a anulação do julgamento quando os jurados optam por versão plausível e respaldada no conjunto probatório.

8. A materialidade restou comprovada por laudos periciais que atestam a causa da morte por disparos de arma de fogo, e a autoria por testemunhos oculares firmes e coerentes.

9. Na dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e consequências não encontra suporte concreto nos autos, devendo ser afastadas.

10. Mantida apenas a culpabilidade como desfavorável, a pena-base deve ser redimensionada para 14 anos de reclusão, com incidência das agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima, resultando em pena definitiva de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

11. Inaplicáveis os benefícios dos arts. 44 e 77 do CP, diante da gravidade do delito e da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e improvido. Redução de ofício da pena para 18 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV, arts. 61, I e II, “c”, 44 e 77; CPP, arts. 226, 571, 572, 573, 581, IV, 563 e 386, III e VII; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; Lei nº 8.072/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, j. 04/09/2000; TJPA, ACÓRDÃO nº 17290253, Rel. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, j. 27/11/2023; TJPR, AC 1506254-3, Rel. Des. Antonio L. Vieira, 1ª Câmara Criminal, j. 11/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, com redução de ofício da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

MARIANO DOS SANTOS MOUNSINHO, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do CP c/c art. 1º da Lei nº 8.072, interpõe o presente recurso de apelação.

Argúi o apelante a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa, violando o disposto no art. 226 do CPP. Aponta contradições nos depoimentos das testemunhas e alega que a condenação decorreu exclusivamente de reconhecimentos viciados e de testemunhos absolutamente contraditórios, sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Requer sua absolvição com fundamento no art. 386, III e VII do CPP, por ausência de provas e por insuficiência de elementos mínimos de autoria.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

1)

Da preliminar de nulidade

O reconhecimento do acusado não constituiu único e isolado suporte da condenação. A materialidade restou comprovada por exames oficiais; a autoria foi debatida sob amplo contraditório, com colheita de depoimentos em juízo e avaliação do conjunto probatório pelo Conselho de Sentença. Ademais, o apelante se limita a apontar supostas inconsistências e fragilidades, mas não demonstra de que maneira o alegado vício teria influenciado decisivamente o convencimento dos jurados, o que seria indispensável para a decretação de nulidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que a formalidade para o reconhecimento pessoal constitui recomendação, e não requisito cuja inobservância acarrete, por si só, nulidade processual. Logo, eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento não conduz automaticamente à nulidade, especialmente quando houver outros elementos de prova nos autos que corroborem a autoria delitiva, como
in casu
.

Desta forma, a mera alegação genérica de inobservância formal não é suficiente para macular o reconhecimento pessoal.

Ademais, a alegação de vício no reconhecimento pessoal se encontra preclusa, eis que não foi suscitada até a pronúncia e nem em plenário, como dispõem os arts. 571, 572, 573 e 581, IV, do CPP. A preliminar deve ser rejeitada por ausência de demonstração de prejuízo (art. 563, CPP) e pelo fato de que a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento, mas no conjunto de provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram os réus, estando a arma utilizada no crime ainda em seu poder. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA - ACÓRDÃO Nº 17290253 – Julgado em 27.11.23 – Relator: Juiz convocado José Antônio Cavalcante).

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do reconhecimento por inobservância ao art. 226 do CPP.

2)

Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A decisão do Conselho de Sentença se mostra em perfeita harmonia com todo o acervo probatório produzido nos autos, cabendo aos jurados, no exercício de sua soberania, optar por uma das teses apresentadas em plenário, desde que não dissociada das provas apresentadas. Portanto, a anulação do julgamento somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do acervo probatório, o que não se verifica na espécie.

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Diante de tais considerações, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Ressalto que a materialidade restou comprovada diante dos laudos periciais de ids-30166873 e 30166847, comprovando “
óbito devido anemia aguda, devido anemia interna e externa, devido lesão de vísceras do pescoço, torácicas e abdominais, devido baleamento
.”

A autoria restou devidamente comprovada diante das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir:

A testemunha Germano Geraldo Carneiro do Vale afirmou que o motivo do crime foi um ‘acerto de contas’ (disputa de poder entre organizações criminosas rivais), (id-20007654). A forma da execução, emboscada (surpresa), com seis disparos de arma de fogo no corpo da vítima (id-20007382) revelou a dificuldade de defesa.

Ademais, restou comprovado nos autos que o ora recorrente foi o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, sendo este, inclusive, reconhecido por testemunhas oculares, conforme destacado nos depoimentos colhidos em juízo; que ALEX acompanhou MARIANO e lhe forneceu fuga logo após o ocorrido, usando para tanto um veículo. A vítima estava desarmada no momento dos fatos, sendo surpreendida com disparos de arma de fogo.

A testemunha RAIMUNDO SANTOS afirmou em juízo que: “(...) que no dia do acontecido estava sentado na frente de casa com a sua esposa. QUE Chiquinho (vítima) chegou no carro para pegar umas roupas. QUE foi pegar umas roupas da criança que estava em casa. QUE ele encostou o carro próximo ao portão da casa do depoente. QUE quando a vítima saiu, a esposa do depoente se levantou para entrar em casa e um Siena prata se aproximou, uns 5 ou 10 metros, e parou no meio da rua. QUE na hora que a vítima foi tentar abrir a porta do carro, o atirador saiu pela porta do motorista e começou a disparar os tiros; era por volta de 17h30min. Que estava claro ainda. Que CHIQUINHO era seu genro. (...). Que a rua é estreita. QUE o carro ficou no meio da rua estacionado o chamando com a arma na mão. QUE saiu andando e seu irmão saiu correndo, mas quando deu alguns metros ele caiu. QUE ainda passaram para ver se ele estava morto. O passageiro do Siena é que desceu. O atirador. Que não sabe quem mais estava dentro. QUE inclusive reconheceu ele, que estava com a cara limpa. QUE foi lá na delegacia e reconheceu ele. QUE fez o procedimento. QUE ele ficou de um lado e o depoente ficou de outro. Que era o MARIANO, pois já havia visto ele antes pela rua. QUE reconheceu pois ficou bem no rosto dele e, depois, no reconhecimento. QUE foram mais de dez tiros. QUE acredita que ele estava de costas e deve ter pegado pelas costas. QUE se apavorou na hora do tiro. QUE sua casa tinha uma porta de rolo e pegou próximo e saiu. QUE ficou observando, pois não podia fazer nada. Que o carro ficou parado no meio da rua e ele saiu andando. Chamando o carro com a arma na mão para acompanhar ele. QUE quando dispararam os tiros no seu CHIQUINHO ele estava bem próximo, que não dava 5 metros, 6 metros. (...).”

A testemunha GERMANO GERALDO CARNEIRO DO VALE (DPC) afirmou que: “recorda desse processo relacionado a um fato que ocorreu em 05 de janeiro de 2015, onde os acusados MARIANO e ALEX AGUIAR ceifaram a vida da vítima do seu JOSE LUIS DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “CHIQUINHO”. QUE na época era delegado titular da Delegacia de Homicídios. QUE esse caso era decorrente de um outro homicídio que aconteceu no ano anterior. QUE era briga de facção, do tráfico de droga. QUE na época a delegacia de homicídios conseguiu obter sucesso. QUE testemunhas haviam anotado a placa veículo, havia filmagem. QUE colocavam na cena do crime tanto o MARIANO, quanto o ALEX. (...) QUE o MARIANO já era um velho conhecido na polícia. Não só de roubo, mas também depois de homicídio. QUE o ALEX estava com ele. QUE tem testemunha que viu ele no dia do crime na posse do carro. QUE juntou no inquérito essa testemunha. QUE havia envolvimento da vítima CHIQUINHO com o crime anterior. QUE o executor foi morto no Amazonas. (...). que segundo a testemunha RAIMUNDO, foi o MARIANO que desceu e atirou, o ALEX dirigia. (...). QUE ele foi visto por uma testemunha dirigindo o carro. QUE há outra testemunha do horário do crime que diz que o MARIANO desceu do carro. (...).”

Diante de tais considerações,
não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não vislumbro
in casu
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. (...)
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.”
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo fixou a pena em 18 anos de reclusão, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, como a seguir transcrevo:

“
Culpabilidade - elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando diversos disparos de arma de fogo, em local público com outras pessoas, não se importando em causar à morte da vítima e eventualmente de terceiras pessoas, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; personalidade - diante dos depoimentos das testemunhas e documentos anexados o acusado era voltado para fatos violentos na comunidade especialmente quando fazia uso de bebidas alcóolicas; consequências - considerando a vítima, uma pessoa jovem, deixando uma família enlutada, veio a falecer entendo isso como desfavorável ao réu
.”

Apenas a circunstância judicial referente à culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, uma vez que as demais circunstâncias não possuem elementos nos autos capazes de considerá-las como circunstâncias negativas.

Sendo assim, fixo a pena base em 14 anos de reclusão.

Mantenho as agravantes referentes à reincidência (art. 61, I, do CP) e a recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (art. 61, II, “c”, do CP), elevo a pena para 18 anos e 8 meses de reclusão.

Ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena imposta na sentença e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026